Tribunal: TJPA
Processo: 0009130-65.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009130-65.2019.8.14.0104

APELANTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO C/C CAUSA DE AUMENTO PELO COMETIMENTO DO CRIME NO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §4°, I, C/C § 1º DO CP. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NÃO PODE SER CUMULADO COM A MAJORANTE DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087, FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSOS REPETITIVOS.

1) O crime de furto qualificado não pode ser cumulado com a majorante do furto durante o repouso noturno, visto que tem por consectário o agravamento da situação do réu;

2) Assim, houve modificação no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, aplicado, mediante uniformização da jurisprudência pelo julgamento de recursos repetitivos, que, fazendo uso de interpretação analógica-integrativa no Direito Penal, interpretou a norma de maneira mais favorável para o acusado;

3) Subsunção, ao caso concreto, do Tema 1087, firmado pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos: “(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4.º)”;

4) 3) Redimensionamento da pena. Retirada da causa de aumento da pena do furto praticado no período noturno. Pena final fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, fixada no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente;

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na __ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __/__/2024 e __/__/2024, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROC
ESSO ApCrim N.º 0009130-65.2019.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

APELANTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA (
JUIZ CONVOCADO
)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAICON FREITAS DE SOUZA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n° 0009130-65.2019.8.14.0104, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §§ 1º e 4°, inciso I e art. 307, ambos do CP, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 12/10/2019, a vítima estava em sua residência dormindo, momento quando ouviu um barulho vindo de outro quarto, indo até o local ver o que estava acontecendo.

A vítima foi em direção aos barulhos e viu que havia um buraco feito no telhado, ocasião em que avistou o acusado escondido no escuro e só o reconheceu porque escutou e reconheceu sua voz.

Objetivando fazer com que o acusado fosse embora, a vítima forjou que seu marido estava em casa chamando-o, porém, mesmo assim, com medo, a vítima saiu de sua casa, correndo, se socorrendo na casa de sua genitora.

No dia seguinte, por volta das 07h20min do dia 12, a vítima retornou para sua residência e percebeu que vários objetos tinham sido subtraídos, tais como panelas, roupas de adultos, roupas de bebê e vários alimentos.

Frise-se que a vítima reconheceu o recorrente tendo em vista ele ter residido em sua casa há algum tempo, atendendo a um pedido feito por uma “irmã” da igreja.

A polícia militar foi acionada e, após buscas contínuas realizadas pela guarnição, o acusado foi encontrado em uma canoa juntamente dos objetos furtados, sendo encaminhado para a Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Ouvido pela autoridade policial, o apelante confessou a prática do crime que lhe foi imputado, informando que durante a madrugada quebrou o telhado da casa da vítima e furtou os pertences encontrados na sua posse, fatos ocorridos quando não havia ninguém na residência.

Integram o conjunto probatório os depoimentos testemunhais e da vítima, a confissão do acusado, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

A denúncia foi aditada, com a acusação requerendo a condenação do apelante nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, art. 307, art. 69, todos do CP.

Sentenciado, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado majorado, previsto no art. 155, §§ 1.º e 4.º, inciso I c/c prática do crime de falsa identidade, art. 307, ambos do CPB (ID n.º 6403211 – Pág. 151-160).

Em suas razões recursais (Num. 6403213 – Pág. 185/194), o recorrente requer o conhecimento e o seu provimento para afastar o delito de falsa identidade e o repouso noturno, bem como, redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (Num. 8370005 – Pág. 243/255), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção, in totum, da sentença condenatória (Num. 8711850 – Pág. 259/268).

Acórdão conhecendo do recurso e dando parcial provimento ao apelo (ID n.º 13922380 – Pág. 276-288).

O apelante interpôs recurso especial requerendo o conhecimento do recurso para reduzir a pena-base para o mínimo legal, bem como, afastar a causa de aumento da pena do repouso noturno, tendo em vista sua incompatibilidade com o furto qualificado (ID n.º 14016011 – Pág. 303-309).

Em contrarrazões ao recurso especial, o Procurador Hamilton Nogueira Salame pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.

Encaminhados ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão, determinou a devolução dos autos à esta Turma Julgadora para que se pronuncie se a hipótese debatida no recurso especial poderia, ou não se subsumir-se à Tese 1087, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob o regime dos recursos repetitivos (ID n.º 14142985 – Pág. 317-320).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Os autos vieram conclusos por determinação do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na forma do art. 1.030, II c/c art. 1.041, II ambos do Código de Processo Civil para pronunciar se o Tema 1087 firmando pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ sob o regime dos recursos repetitivos se subsume ao caso concreto.

NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Requerida de forma indireta pelo apelante, sua defesa não fez o pedido de afastamento de pena do repouso noturno, tendo em vista a incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno, com fundamento na Tese 1087 firmada pelo STJ, sob o regime dos recursos repetitivos.

Não obstante o posicionamento da 3.ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a possibilidade de aplicação conjunto do furto noturno em furto qualificado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou tese em julgamento de recurso paradigma de recursos repetitivos nestes termos:

“A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.º).”

Trata-se do tema 1087 que julgou o recurso paradigma REsp n.º 1.888.756/SP neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Firmada a tese, o delito ocorrido durante o repouso noturno (art. 155, § 1.º, CP), a causa de aumento da pena por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno não incide cumulativamente com a causa de aumento do furto qualificado (art. 155, § 4.º, CP), porquanto desproporcional.

Segundo fundamentação, para a resolução da controvérsia foram utilizados métodos hermenêuticos sistemático-topográfico e teleológico:

“O primeiro deles a se pontuar, até porque considerado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é o referente à posição topográfica do § 1.º do art. 155 do CP.

A disposição técnica do Código Penal assim se apresenta: refere-se o at. 155, § 1.º, do CP à pena de furto simples, prevista no caput desse dispositivo. Desse modo, não se refere à cominação do furto qualificado, deveria o legislador colocar o § 1.º após a pena atribuída, o que não ocorreu. Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que se trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no § 4.º do art. 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado.

Outra forma interpretativa para dirimir a questão é o método hermenêutico teleológico. Aqui, o que se propõe é a averiguação do objetivo da norma, de seus fins sociais, objetivos ligados à justiça, à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana. Com efeito, quando se busca o entendimento a esses aspectos, especialmente o relativo a dignidade humana, devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e da taxatividade.”

Enfrentado o tema mediante interpretação hermenêutica jurídica sistemática-topográfica e teleológica, o voto conclui:

“O privilégio previsto no § 2.º do art. 155 e a causa de aumento relativa ao furto são hipóteses fático-jurídicas diversas. A primeira refere-se a uma norma penal não incriminadora; a segunda, a uma causa de aumento, uma norma penal incriminadora.

Sendo o furto privilegiado uma norma não incriminadora, pode comportar extensividade quando utilizado para integração do sistema jurídico penal. Já o furto cometido durante o repouso noturno, por ser uma norma penal incriminadora, tem sua extensividade vedada, visto que tem por consectário o agravamento da situação do réu. Com efeito, o uso de raciocínio analógico integrativo no âmbito do Direito Penal é inadmissível em hipótese em que haja prejuízo para o acusado.

Desse modo, também sob a ótica de uma interpretação finalística, em que se deve conferir aplicabilidade aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, a incidência da causa de aumento referente ao cometimento do furto noturno limita-se ao furto simples, não se aplicando ao furto qualificado.”

Logo, a causa de aumento prevista para a prática de crimes de furto no período noturno não incide no furto em sua forma qualificada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao crime de furto privilegiado, estabelecido no art. 155, § 4º, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, fixada no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação ao crime de indentidade falsa, definida no art. 307, do Código Penal, fixo a pena-base do recorrente em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto às causas agravantes e atenuantes, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370).

E, na terceira fase da dosimetria, face a impossibilidade de aplicação da causa de aumento da pena por ter sido o crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, conforme fixado no Tema 1087, fixo a pena em definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, fixada no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, fixada no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, c c/c § 2º, c, c/c art. 44, II, todos do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, fixada no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, c c/c § 2º, c, c/c art. 44, II, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

Após, encaminhem-se novamente os autos à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado para cumprimento das disposições do art. 1.030, V, primeira parte c/c 1.041, § 2.º, ambos do Código de Processo Civil – CPC.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024